Tribunal: TJMT
Processo: 1062298-25.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062298-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZA MARIA DA SILVA - CPF: 460.156.711-49 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Embargante:

Eliza Maria da Silva

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO –
OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que o autor faz jus, deve ser acolhido os embargos para sanar omissão do acórdão proferido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Embargante:

Eliza Maria da Silva

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de
Eliza Maria da Silva

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido Reparação de Danos Morais Cumulado com Tutela Provisória.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 191108173)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Acórdão
(Id. 216025693): conheceu do recurso interposto por
Eliza Maria da Silva

e negou-lhe
provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 216437152):

a embargante alega que existe omissão em relação à gratuidade de justiça.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1062298-25.2023.8.11.0001

Embargante:

Eliza Maria da Silva

Embargado:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Eliza Maria da Silva
contra o Acórdão proferido de Id nº 216025693 que negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela embargante.

A embargante alega que existe erro material na decisão impugnada, pleiteando a sua reforma quanto à gratuidade de justiça.

Da análise aos autos extrai-se que em decisão de admissibilidade do recurso em Id. 210811664, o juiz singular deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.

Em análise ao Acórdão verifica-se que
decisum
está fundamentado de forma adequada, contudo houve erro/omissão quanto ao reconhecimento da gratuidade que a autora/embargante faz jus, conforme documentos acostados nos autos.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem acolhidos, em virtude do erro constante no acordão colacionado na decisão, que apontou equivocadamente:

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Por tais razões,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS

apenas para o fim de retificar a parte do acordão em relação a gratuidade de justiça,
passando o Acórdão constar a seguinte redação:

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024